Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE VALOR. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento da pena de prestação pecuniária deve exigir certo sacrifício do sentenciado, em razão de seu caráter de sanção penal. 1.1 O d. Juízo da Execução compensou, integralmente, o valor da prestação pecuniária com a fiança arbitrada, enfatizando que esta já havia sido depositada por terceiro. Portanto, não subsiste razão para a alteração do valor estabelecido, ainda que tal pagamento implique, em tese, reajuste do orçamento familiar do apenado.
2. Recurso conhecido e desprovido.